Tribunal: STF
Processo: RE 1593168
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado: 

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS INFRINGENTES. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DE POLÍCIA FEDERAL. EDITAL 001/93. TERMO INICIAL PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. ART. 1º DA LEI 7.144/83. ART. 11 DO DECRETO-LEI 2.320/87. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. INSCRIÇÃO EM CURSO DE FORMAÇÃO PROFISSIONAL ASSEGURADA POR FORÇA DE LIMINAR. CARÁTER PRECÁRIO. AFASTAMENTO DA TEORIA DO FATO CONSUMADO. PRECEDENTES DO STF, STJ E DESTA CORTE REGIONAL. RECURSO PROVIDO. 1 - Da análise do Edital 001/93, em interpretação conjunta com o art. 1º da Lei 7.144/83 e art. 11 do Decreto-lei 2.320/87, extrai-se que a prescrição para a propositura de ação judicial visando à impugnação de qualquer ato relativo a processo seletivo para a matrícula no Curso de Formação Profissional da Academia Nacional de Polícia Federal inicia-se com a sua publicação. 2 - Insurgem-se os autores contra a pontuação por eles obtida na primeira fase do certame, consistente na realização de provas objetivas, de modo que a pretensão requerida limita-se à revisão dos critérios utilizados para a correção das provas realizadas na primeira fase do concurso, a fim de lhes possibilitar o ingresso na fase subsequente, por meio de matrícula no Curso de Formação Profissional de Polícia Federal. 3 - Os atos objeto de impugnação pelos autores encontram-se restritos à primeira fase do certame, sendo conclusão lógica que o prazo prescricional para a propositura de ação judicial inicia-se com a publicação do resultado final das provas dessa primeira fase. Entendimento contrário levaria à conclusão equivocada de que o candidato deveria aguardar o encerramento de todas as etapas do certame para só então proceder à impugnação da primeira fase, o que, por sua vez, não seria possível em decorrência da preclusão. 4 - Considerando-se que a homologação do resultado final da primeira fase do concurso público em apreço ocorreu por meio da publicação em diário oficial de 29/12/1994, e ainda que a presente demanda foi proposta em 20/11/2000, tem-se que expirado o prazo prescricional de que trata o item "12.02" do Edital nº 001/93/ANP. Precedentes do STF e desta E. Corte. 5 - A concessão de medida liminar para o fim de garantir a inscrição do candidato em curso de formação profissional não lhe garante a nomeação para o cargo público pretendido em caráter definitivo, dada a eficácia precária do provimento cautelar obtido, afastando-se a aplicação da teoria do fato consumado à hipótese dos autos. Precedentes do STF e STJ. 6 - Embargos infringentes providos (doc. 59, pp. 25-26). 

Os recorrentes, fundados no art. 102, III, a, da Constituição Federal, sustentam, em suma, ofensa aos arts. 1°, caput e III; 3°, I; 5°, caput, II, XXXVI e LIV; 7°, XXIV; 37, caput, II, III e IV; 39, § 1; e 93, IX, da mesma Carta.

Alegam que o caso apresenta particularidades que o distinguem da controvérsia examinada no Tema 476 da Repercussão Geral. Defendem, assim, que:

O longo tempo decorrido e as ocorrências que se sucederam (posse assegurada pela prolação de acórdão pela 4ª Turma da E. TRF da 3ª Região, exercício do cargo de forma ilibada por mais de uma década, decisão favorável aos demais autores da presente demanda pelo TRF da 2ª Região, preenchimento dos requisitos para aposentadoria e efetiva aposentadoria), consolidaram o direito aos Recorrentes em aplicação da Teoria do Fato Consumado (doc. 180, p. 28). 

A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo provimento do recurso.

É o relatório necessário. Decido.

A pretensão recursal merece acolhida. 

Consoante se extrai dos autos, após decisão precária que lhes assegurou o prosseguimento no certame, os recorrentes foram aprovados no concurso para Delegado da Polícia Federal, cargo que ocuparam por mais de uma década e no qual se aposentaram antes da cassação da referida decisão.

Nesse contexto, ao examinar controvérsias semelhantes, o Supremo Tribunal Federal tem excepcionado a aplicação do Tema 476 da Repercussão Geral (RE 608.482 RG/RN, da relatoria do Ministro Teori Zavascki), notadamente quando a alteração da situação consolidada no tempo possa provocar danos relevantes à segurança jurídica, à confiança legítima e à boa-fé objetiva, especialmente caracterizadas, no caso em exame, pelo longo tempo de exercício dos cargos e posteriores aposentadorias. Nessa linha, destaco o julgamento do RE 740.029 AgR/DF, da relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCURSO PÚBLICO. POSSE E EXERCÍCIO DETERMINADOS POR DE DECISÕES PRECÁRIAS. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. INADEQUAÇÃO DO TEMA 476 FIXADO NO RE 608.482. (REL. MIN. TEORI ZAVASCKI). 1. Em regra, não produzem fato consumado a posse e o exercício em cargo público decorrentes de decisão judicial tomada à base de cognição não-exauriente. 2. A marca da excepcionalidade se faz presente no caso concreto, autorizando a distinção (distinguish) quanto ao leading case do Tema 476, devendo, unicamente por essa razão, ser mantido o aresto recorrido proferido pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Agravo interno a que se dá provimento (Primeira Turma, DJe 2/10/2018).

Ante a pertinência com o caso dos autos, extraio do voto condutor do referido julgamento:

Necessário se faz, portanto, o distinguish com os termos do RE 608.842, que não abriga a hipótese em que o afastamento da teoria do fato consumado do caso concreto retira a aposentadoria do servidor mantido no cargo por força de decisão precária em processos cuja duração não observa o art. 5º, LXXVIII, da CARTA MAGNA, que assegura a todos, no âmbito judicial e administrativo, a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

No mesmo sentido, cito julgados da Segunda Turma:

Ementa: Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. Concurso público para provimento de cargos PM/AM. Pretensão de exclusão de candidata empossada há mais de 9 anos. Cautelar confirmada por decisão definitiva, posteriormente cassada. Não incidência do tema 476 da repercussão geral. Distinguish. 4. Necessária observância aos princípios da segurança jurídica e da proteção da confiança. Precedentes. 5. Valorização da dimensão concreta do juízo de proporcionalidade. 6. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Negado provimento ao agravo regimental (RE 1.334.608 AgR/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 10/4/2023).

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 29.10.2023. CONCURSO PÚBLICO REALIZADO EM 2009. CARGO DE POLICIAL MILITAR. REPETIÇÃO DE TESTE DE APTIDÃO FÍSICA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. TEMAS 335 E 476 DA REPERCUSSÃO GERAL. DISTINGUISHING. CARÁTER EXCEPCIONAL DA MEDIDA. RAZOABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. 1. O acórdão recorrido confirmou o teste de aptidão física e a efetivação da matrícula do Recorrido no curso de formação realizados ao longo da demanda, com base no conjunto fático dos autos, nos princípios da razoabilidade e da segurança jurídica. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. Os valores da segurança jurídica, da boa-fé objetiva e da proteção da confiança legítima, bem como a necessidade de proteger situações consolidadas, vêm sendo utilizados no âmbito deste Supremo Tribunal Federal em relação a concursos públicos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC (RE 1.453.619 AgR/AM, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 19/12/2023).

Com idêntica compreensão, reporto-me ainda às seguintes decisões: RE 1.449.685/PA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 11/2/2025; RE 1.588.722/MG, da minha relatoria, DJe 19/3/2026; ARE 1.581.632/MS, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/12/2025; RE 1.377.455/AM, Rel. Min. André Mendonça, DJe 15/10/2024; e RE 1.336.979 AgR/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 27/7/2023.

Posto isso, dou provimento ao recurso extraordinário para reconhecer a violação aos princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança legítima e da boa-fé objetiva, e, como corolário, preservar a aposentadoria concedida aos recorrentes. 

Publique-se. 

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator